Tribunal: TJMT
Processo: 1020802-53.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020802-53.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (EMBARGANTE), BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO - CNPJ: 17.157.777/0001-67 (EMBARGADO), NACIONAL LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.711.746/0001-16 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CESALPINO MENDES TEIXEIRA (EMBARGANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BRANDT SILVA - CPF: 500.292.078-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTOS S.A. EM LIQUIDACAO - CNPJ: 33.222.241/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0418-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1020802-53.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE CESALPINO MENDES TEIXEIRA

EMBARGADO:
BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ESPÓLIO DE CESALPINO MENDES TEIXEIRA
para suprir omissão e contradição oposto ao acórdão de desprovimento ao agravo de instrumento por ele interposto em face de
BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO e OUTROS
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

“O reconhecimento dos valores incontroversos já depositados à conta do Juízo torna possível o seu levantamento imediato, independentemente da discussão, quanto às demais parcelas. 3. Assim, é possível a liberação dos valores tidos por incontroversos, antes da prolação da sentença que arbitrar o valor da execução. Precedentes: STJ, REsp 1240477/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011; TRF 1ª Região, AGA 0093867-82.2000.4.01.0000/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.220 de 18/06/2010. 4. Agravo de instrumento provido.”
(TRF-1 - AI: 00060805320164010000 0006080-53.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 08/11/2016, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 02/02/2018 e-DJF1).”

Sustenta o embargante que
“restou demonstrado nas razões recursais, que inclusive motivaram o deferimento da liminar recursal, que a discussão em razão da legitimidade permanece em curso, estando tramitando no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; 2) Não há valor incontroverso depositado nos autos que possam ser levantados, houve apenas e tão somente o pedido de substituição da penhora por dinheiro.”

O embargado, em contrarrazões, requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegações do embargante, tem-se que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Da mera leitura do acórdão recorrido pode se verificar que todos os pontos suscitados foram devidamente debatidos por esta Câmara.

A propósito, o douto parecerista:

“Com efeito, não há nas razões da embargante, qualquer das hipóteses previstas no artigo supracitado. E sem omissão, ou contradição, não merecem provimento os embargos declaratórios opostos.

In casu, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso por entender que não houve apreciação quanto ao fato de a discussão sobre a legitimidade ativa ainda estar em curso perante o e. Superior Tribunal de Justiça.

Aduz também que não houve apreciação do fato de que não há valor incontroverso depositado nos autos que possam ser levantados, havendo apenas e tão somente o pedido de substituição da penhora por dinheiro.

Ocorre que, a meu ver, não assiste razão ao embargante, tendo em vista o acórdão objurgado analisou detidamente os argumentos apresentados pelo agravante, tendo encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, senão vejamos:

“(...) Isso porque, conforme bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, “no curso do processo executivo de origem houve a penhora de um imóvel de propriedade da parte executada, ora agravante. Em razão disso, a parte agravante requereu a substituição da penhora do imóvel por dinheiro, representado na quantia de R$ 2.188.600,34 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, seiscentos reais e trinta e quatro centavos), tendo a parte credora (ora agravada) concordado com a substituição. Após a substituição, houve o deferimento do levantamento da quantia incontroversa em prol dos exequentes.”

(...) Assim sendo, necessária a manutenção da decisão impugnada, porquanto a legitimidade da parte exequente não pende mais recurso, vez que “a parte agravada em sede de contrarrazões e depois por meio de nova manifestação (id. nº 151617159, págs. 01/06) informou que os recursos interpostos contra o acórdão do e. TJ/MT que não conheceu das nulidades quanto à ilegitimidade da exequente foram rejeitados, restando claro que essa questão não será revertida, conforme se verifica pelas decisões de id. nº 151617161, págs. 01/03 e id. nº 148645694, págs. 01/02.” (id. nº 156986662, págs. 05).

Ora, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, ao que tudo indica, não houve nenhuma omissão no r. acórdão, motivo pelo qual penso que a real intenção da embargante é a rediscussão do mérito do recurso de agravo de instrumento, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – REEXAME DA CAUSA – MATÉRIA ANALISADA E DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a ausência dos vícios alegados pela parte, no caso em comento, a omissão ou contradição, rejeita-se os embargos declaratórios interpostos que, digase, não servem para discutir matéria já analisada e decidida. Não demonstrada nenhuma situação de excepcionalidade apta a ensejar a alteração substancial do acórdão, não há como acolher o pedido de efeito modificativo formulado nos embargos de declaração.” (TJ/MT; Número: 4833; Ano: 2009; Magistrado: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). (g. n.).

Diante de todo o exposto, opino pelo desprovimento dos embargos declaratórios.”

Assim, o v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023